Tribunal: TJDFT
Processo: 0762249-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO BANCÁRIO. USO POR TERCEIROS. COMPRA PELA INTERNET. TRANSAÇÃO NÃO RECONHECIDA. CONTESTAÇÃO. TRANSAÇÃO ATÍPICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco requerido em face da sentença que julgou “PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a nulidade do débito contestado nesta ação; e, b) condenar o Réu a restituir ao Autor o importe total de R$ 28.843,26 (vinte e oito mil oitocentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos), corrigido monetariamente a partir do efetivo desconto e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, incidente a partir da citação, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024”.
2. Em breve súmula, o autor relata que recebeu um e-mail dos correios informando que precisava realizar um pagamento de uma taxa de importação no valor de R$26,99 de um produto que havia adquirido. Narra que abriu o boleto e iniciou o pagamento on-line e que, no momento que estava realizando a terceira tentativa de pagamento, recebeu uma mensagem via aplicativo de WhatsApp do Banco Itaú perguntando se ele estava realizando uma compra no valor de R$ 27.284,29, respondendo que não. Aduz que o banco pediu a confirmação novamente e informou por mensagem que havia bloqueado o cartão por questão de segurança e que era para o requerente telefonar para o serviço de atendimento imediatamente para contestar a compra, o que foi feito. Acrescenta que entrou em contato com o Banco após cinco dias, porém não havia registro da reclamação, tendo que abrir novo registro, porém sem resposta. Registra que, após algum tempo e registro de reclamação pelo SAC, recebeu resposta negativa, porém sem justificativa para a recusa no cancelamento da compra fraudulenta, razão pela qual efetuou o pagamento do valor, a fim de não correrem juros e taxas.
3. Em contestação, o banco sustenta que a parte autora reconhece ter caído em um golpe e que tal evento se deu fora das dependências do banco, tratando-se de evento externo. Ressalta que houve colaboração da própria parte autora, a qual cedeu seu cartão e senha para terceiros. Acrescenta que no dia 01/04/2024 a parte autora procedeu com o contato administrativo para informar a ocorrência de golpe de seu cartão no dia 14/03/2024, visando o seu bloqueio, o que foi feito tão logo recepcionada a notícia. Argumenta que o autor esperou transcorrer 04 meses para ingressar com a presente ação judicial, quando poderia ter comunicado o fato muito antes, minimizando a extensão do dano e o agravamento da situação e que o lapso temporal existente demonstra comportamento contraditório e ingerência em relação ao seu cartão.
4.Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 67797022). Contrarrazões apresentadas (ID no 67797028).
5.Em suas razões recursais, o recorrente ratificou os termos da contestação, alegando que ocorreu fato externo sem nexo com a prestação de serviços pelo Banco recorrente. Aduz que o recorrido entregou seu cartão com senha a terceiros e que vincula notícias sobre a ocorrência de fraude, a fim de se evitar que haja golpe. Pede a reforma da sentença, e, subsidiariamente, a aplicação da correção monetária a partir do efetivo desconto, e que na atualização do quantum seja aplicado o IPCA e Taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A controvérsia cinge-se sobre a análise da responsabilidade do Banco em reparar danos o consumidor vítima de compra fraudulenta envolvendo cartão de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.
8. Quanto à responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
9. No caso em análise, o recorrido comprova que recebeu e-mail que parecia ser dos Correios (ID no 67796476, pg. 01) e que foi feita compra pela internet no valor de R$ 28.843,26 (ID no 67796477), não parcelada. As telas de ID no 67796478 a 67796482 comprovam que o recorrido contestou a compra tão logo recebeu a mensagem de sua realização. O boletim de ocorrência foi devidamente formalizado (ID no 67796483), atribuindo ao recorrido boa fé sobre a narrativa inicial. Analisando a fatura de ID no 67796502, verifica-se que a compra contestada destoa, e muito, da média de gastos do recorrido, sendo o valor de compra mais alto a parcela de R$ 1.564,00. Ademais, é de se observar que a compra fraudulenta foi feita pela internet, não sendo necessária a senha do cartão de crédito, ponto tão abordado pela empresa recorrente, ao insinuar que o consumidor entregou seu cartão e a compra foi feita em razão disso. Não é o caso dos autos.
10.Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, a instituição financeira deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano da fornecedora. No caso, restou incontroverso que o recorrido realizou a contestação da compra. Há clara possibilidade de apuração das transações realizadas pelo cartão de crédito ao produto/serviço adquirido em face de terceiros pela internet, especialmente em virtude da necessidade de cadastro nos sites e aplicativos, não tendo o banco recorrente demonstrado qualquer ação sua no sentido de investigar a contestação levada a efeito. A transação somente teve êxito em razão da falha no sistema de segurança da recorrente, que permitiu a realização de compra mesmo após suspeita de fraude e negativa de autoria pelo consumidor. Desse modo, configurada a falha na prestação do serviço pelo recorrente.
11. No que se refere à correção monetária sobre danos materiais deve observar a data do efetivo prejuízo como marco inicial, com a aplicação do IPCA. Quanto aos juros moratórios, devem incidir a partir da citação, à razão de 1% a.m. até o dia 30/08/2024. Após essa data serão obtidos pela equação Taxa Selic -IPCA, nos termos da Lei no 14.905/2024. Dessa forma, assegura-se a recomposição do valor real da indenização e a observância da norma legal vigente quanto à mora do devedor.
IV. DISPOSITIVO
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO nos termos do item 11.
13. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
14. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.